Tribunal: TJES
Processo: 5001921-41.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001921-41.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: UESLEI FERREIRA DA ROCHA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Revisão Criminal
, com pedido liminar, ajuizada por
UESLEI FERREIRA DA ROCHA
, em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0025548-68.2014.8.08.0024, pela prática do crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal.

O revisionando requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, quanto ao mérito do pedido revisional, aduz que a sentença condenatória é nula por violação ao princípio da adstrição entre a denúncia e a sentença.

Afirma que a denúncia não descreveu a prática de atos executórios de violência ou grave ameaça em desfavor da vítima, nem que esta era maior de 14 (catorze) anos e menor de 18 (dezoito) anos na data dos fatos, além de não ter descrito que o requerente se enquadre em algum grau de parentesco com a vítima a justificar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP.

Sustenta, ainda, que faz jus à indenização por danos morais, em virtude do tempo em que permaneceu encarcerado, nos termos do art. 630, § 1º, do CPP.

Pugna pela concessão de medida liminar a fim de suspender a expedição de Guia de Execução penal e, ao final, pela procedência do pedido revisional a fim de que seja anulada a condenação, fixando-se indenização pelos danos morais sofridos, a ser paga pelo Estado do Espírito Santo.

Em virtude do afastamento desta subscritora (Certidão de ID nº 2274164), os autos foram remetidos para apreciação à Eminente Desembargadora Elisabeth Lordes, a qual proferiu decisão indeferindo o pedido liminar (ID nº 2283341).

Pedido de reconsideração (ID nº 2330796), por meio do qual o revisionando argumenta que não se discute a inépcia ou não da denúncia, mas sim a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 2356818), opinando pelo não conhecimento da ação revisional.

Decisão de ID nº 2364749, mantendo o indeferimento da liminar.

Agravo Regimental interposto pelo revisionando (ID nº 2422957).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2478555), pelo conhecimento e desprovimento do agravo interposto.

É o relatório. À revisão
.

NOTAS ORAIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

11/07/2022

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001921-41.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO MARCOS ROBERTO HERZOG DA CRUZ:-

Excelentíssimo Sr. Presidente das Câmaras Reunidas, em nome de quem cumprimento os demais Desembargadores, cumprimento a eminente Relatora, Desembargadora Cláudia; cumprimento os colegas advogados, Procurador (a) de Justiça e demais partes presentes.

A ação da revisão criminal foi interposta porque não foi observado o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. O revisionando, com fundamento no artigo 621, I, do CPP, busca através da presente revisão criminal a anulação da sentença condenatória constante no ID

2264244, proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da ação penal nº 0025548-68.2014.8.08.0024, que condenou o revisionando à pena de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como incurso no artigo 213, §1º, combinado com o artigo 226, II, ambos do Código Penal.

Diz o artigo 621, I, do CPP: “A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (a jurisprudência e a doutrina já se manifestaram no sentido de que a expressão: “contrária ao texto expresso da lei penal” engloba além da lei penal, a lei processual penal, ato normativo, princípios”.

A sentença objeto da anulação transcreve a denúncia nos seguintes termos:

“O Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 2/2-verso) contra UESLEI FERREIRA DA ROCHA, já qualificado, aduzindo o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, na manhã do dia 22 de julho de 2014, na residência localizada na Rua das Orquídeas, nº 91, Bairro Universitário, nesta comarca, o denunciado UESLEI se aproveitou do fato de sua enteada Amanda Leite Sabarense estar dormindo para praticar com ela atos libidinosos.

Apurou-se que na mencionada residência moravam o denunciado UESLEI com sua companheira Patrícia Lucia Leite, uma filha do casal de oito meses de idade de nome Brenda, duas filhas da companheira do denunciado, de nomes Adriely e a vítima Amanda, bem como uma filha do denunciado de nome Yasmin.

"Revelam os autos que no dia dos fatos, Adriely e Patricia saíram para trabalhar, tendo o denunciado UESLEI,(...)”

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutor, em razão da delicadeza do caso, se Vossa Excelência puder omitir o nome das partes, seria de bom alvitre.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS ROBERTO HERZOG DA CRUZ:-

Ah sim, ok. Obrigado. É porque assim está na denúncia.

“Revelam os autos que no dia dos fatos, Adriely e Patricia saíram para trabalhar, tendo o denunciado UESLEI sua enteada Amanda e suas duas filhas Brenda (...),

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Senhor presidente, pela ordem.

Quero solicitar ao advogado que fale somente as iniciais das menores.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS ROBERTO HERZOG DA CRUZ:-

As iniciais, ok. Continuando:

“Revelam os autos que no dia dos fatos, A. e P. saíram para trabalhar, tendo o denunciado UESLEI, sua enteada A. a e suas duas filhas B., de oito meses de idade e Y., de treze anos de idade, ficado dormindo no mesmo quarto. Em determinado momento, Y. saiu do quarto e foi até a cozinha preparar a mamadeira para a irmã B., oportunidade em que o denunciado UESLEI aproveitou para deitar na cama em que a vítima Amanda dormia e acariciou os seios de A. e introduziu dois dedos na vagina da vítima contra a vontade da vítima.

Emerge da peça investigativa que a vítima acordou e saiu do quarto, chamou Y. para conversar e contou o ocorrido, tendo em seguida acionado a Polícia e telefonado para a mãe que havia saído para trabalhar, a qual voltou imediatamente para casa.

Por fim, tipificou a conduta do acusado UESLEI FERREIRA DA ROCHA como aquela descrita no artigo 213, §1º, combinado com o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal.”

A denúncia encontra-se no ID 2264244, essa que eu li agora está nos autos do processo PJE, que foi transcrito na sentença, pelo juízo. A sentença, como falei anteriormente, está no ID 2264244. Revela-se que, na verdade, não existe a exposição do fato criminoso. Na denúncia desse art. 213 não existe o quê? Para configurar o art. 213 do Código Penal necessário que haja constrangimento e também os meios executórios, que são violência e grave ameaça. Se não existir violência e grave ameaça, não há que se falar em estupro do art. 213. Na denúncia não está descrito nem a tipicidade (no caso, constrangimento), nem os meios executórios, violência e grave ameaça. Então, se não existem essas duas figuras, não existe a configuração do art. 213 do Código Penal.

Na verdade, a denúncia foi no 213 §1º, que é uma qualificada pela idade da vítima (menor de 18 e maior de 14). Para se chegar nessa qualificadora necessário, primeiro, estar presente o
caput
do art. 213 do Código Penal. Isso é o básico de universidade. Se não existe tipicidade, se não existe meios executórios (violência e grave ameaça), não há que se falar em crime do art. 213 do Código Penal.

Continuando, no relatório da sentença (objeto da anulação), o juízo sentenciante transcreve a denúncia (que Vossas Excelências podem ver no PJE):

“Encerrada a instrução processual, o Ministério Público, em sede de alegações finais (fls. 197/204), requereu a condenação nos termos da denúncia.”

Figura-se aqui que não houve aditamento à denúncia, que se manteve na forma pleiteada na inicial, não houve mudança. Então, se não houve tipicidade na denúncia, não há que se falar agora em aditamento. O juiz coloca em seu relatório: “se foi encerrado, o Ministério Público, em sede de alegações finais requereu a anulação, nos termos da denúncia”.

Diz o art. 384 do Código de Processo Penal:

“Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.”

Então, não foi feito, Excelências.

Está comprovado no relatório da sentença que não houve aditamento. Se o relatório diz que houve alegações finais, não houve aditamento. Prevalece essa denúncia que acabei de ler para Vossas Excelências.

E continua:

“DOS FUNDAMENTOS

O Ministério Público deduziu a pretensão punitiva do Estado no sentido de ver o acusado UESLEI FERREIRA DA ROCHA condenado ao pretexto de ter praticado, contra a ofendida A., o crime previsto no artigo 213, §1º, combinado com o artigo 226, II, ambos do Código Penal, os quais dispõem o seguinte:

“Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

Pena – reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 14 (catorze) anos.

Foi aqui que inseriu a condenação. Está nos fundamentos e vem o juiz sentenciante:

Segundo a denúncia, o acusado UESLEI FERREIRA DA ROCHA, na manhã do dia 22 de julho de 2014, na residência localizada na rua da Orquídeas, nº 91, bairro Universitário, nesta comarca, constrangeu a adolescente A., sua enteada, nascida no dia 24/01/1997 (dezessete anos completos), mediante grave ameaça, a praticar atos libidinosos contra a sua vontade(...)

Não existe na denúncia essa grave ameaça. Não existe; acabei de ler para Vossas Excelências, não existe a grave ameaça. O juiz diz isso na sentença e, ao final, conclui

Daí por que tenho que a prova dos autos consolidou-se, de forma plena e extreme de dúvidas, no sentido de que o acusado UESLEI FERREIRA DA ROCHA, na manhã do dia 22 de julho de 2014, na residência localizada na rua da Orquídeas, nº 91, bairro Universitário, nesta comarca, constrangeu a adolescente A., sua enteada, nascida (...)

Daí ele repete a mesma coisa, conclui aqui “mediante grave ameaça”. Então, essa grave ameaça não existe na denúncia; essa denúncia não foi objeto de aditamento. Prevalece a denúncia no ID 2264234, que não fala em grave ameaça, não fala em constrangimento, não fala na tipicidade. Se não tem tipicidade, não tem meios executórios de violência ou grave ameaça, não há que se falar em condenação. Inclusive, na fundamentação da sentença não existe o verbo constranger, a tipicidade. A conduta é o quê? Constranger (art. 213, caput), não existe e não existe também grave ameaça que o juiz colocou na sentença. O juiz condenou em constrangimento e grave ameação. Não existe ato executório de grave ameaça (vou repetir).

Além disso, na denúncia não existe também uma afirmativa dos fatos de que a vítima é menor de 18 anos e maior de 14 anos de idade, para justamente inserir na condenação da qualificadora do art. 213 §1º. Então não existe essa questão da idade, menor de 18 anos ou maior de 14 anos.

Outra que não existe também é a questão de parentesco, que tem a previsão de aumento de metade da condenação quando se trata de parentesco (art. 226, II, do Código Penal).

Na denúncia não existe essa exposição criminosa. Está lá, claro mesmo!

Na verdade, a sentença se revela
extra petita,
porque foi além do pedido do MP, que pediu a condenação, só capitulou. Mas, na verdade dos fatos, não existe a exposição do crime, que é justamente o constrangimento e grave ameaça (como houve a condenação aqui).

Então, ela é
extra petita
porque o juiz não obedeceu o princípio da correlação ou incongruência entre a denúncia e a sentença, sendo referida sentença nula de pleno direito, cuja nulidade deve ser conhecida em qualquer instância, inclusive, se for o caso, de habeas corpus de ofício.

Na verdade, o princípio da correlação é vastamente aceito na jurisprudência, juntada na inicial.

Peço a Vossas Excelências que a sentença condenatória do ID 2264244, proferida na inicial se revela
extra petita
, pois não respeitou os limites do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.

O revisionando requer a esta colenda egrégia câmara que seja julgado procedente o pedido de revisão criminal, decretando-se a nulidade da sentença e, consequentemente, seja anulado o processo, na forma do art. 626 do Código de Processo Penal, reiterando-se os demais pedidos constantes da petição inicial. Assim Vossas Excelências estarão fazendo a verdadeira justiça!

É o que requeiro. Obrigado pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento Vossa Excelência pelo uso que fez da tribuna. Com a palavra a eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Eminente presidente, também cumprimento o ilustre advogado pela brilhante sustentação oral. Diante dos argumentos trazidos, peço o retorno dos autos.

*

rsc

08/08/2022

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

(PRESIDENTE):-

Neste processo, após a sustentação oral, a eminente Relatora pediu o retorno dos autos. Vossa Excelência tem condição de voto?

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Sim, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência tem a palavra.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

(a Desembargadora Relatora passa à leitura do voto)

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente revisor, Desembargador Helimar Pinto?

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Senhor Presidente, revi os autos e não tenho dúvida em acompanhar a eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Indago aos demais componentes do Colegiado se há alguma divergência ou pedido de vista.

Não havendo, o julgamento fica concluído.

Decisão unânime, nos termos do voto da eminente Relatora.

*

rsc

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator.

VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
, com pedido liminar, ajuizada por
UESLEI FERREIRA DA ROCHA
, em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0025548-68.2014.8.08.0024, pela prática do crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal.

O revisionando requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, quanto ao mérito do pedido revisional, aduz que a sentença condenatória é nula por violação ao princípio da adstrição entre a denúncia e a sentença.

Afirma que a denúncia não descreveu a prática de atos executórios de violência ou grave ameaça em desfavor da vítima, nem que esta era maior de 14 (catorze) anos e menor de 18 (dezoito) anos na data dos fatos, além de não ter descrito que o requerente se enquadre em algum grau de parentesco com a vítima a justificar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP.

Sustenta, ainda, que faz jus à indenização por danos morais, em virtude do tempo em que permaneceu encarcerado, nos termos do art. 630, § 1º, do CPP.

Pugna pela concessão de medida liminar a fim de suspender a expedição de Guia de Execução penal e, ao final, pela procedência do pedido revisional a fim de que seja anulada a condenação, fixando-se indenização pelos danos morais sofridos, a ser paga pelo Estado do Espírito Santo.

Como se sabe, a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

Trata-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Outrossim, consoante entendimento jurisprudencial, a revisão criminal
“não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles,
pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente
, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
”
(STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Na hipótese, como dito, o revisionando fundamenta o seu pedido revisional com base no inciso I do art. 621, sob o argumento de que a sentença padece de nulidade “
por violação ao princípio da correlação ou princípio da congruência, ocorrido entre a denúncia e a sentença, e, consequentemente, o Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, proferiu um julgamento extra petita
”
(ID nº 2330796), na medida em que não houve descrição, na inicial acusatória, da prática de atos de violência ou grave ameaça, necessários para a configuração do tipo penal do estupro previsto no art. 213 do Código Penal.

Com efeito, na esteira do consignado na decisão liminar de ID nº 2364749, “
o princípio da correlação (congruência) entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, visto que impõe limites para a prolação do édito condenatório ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
.
” (EDcl no AgRg no AREsp 2034408/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci (Curso de Direito Processual Penal, 18. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 760), que o princípio da congruência se refere a regra "
segundo o qual o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal
."

O renomado doutrinador aponta ainda exemplos nos quais se verifica a violação ao citado princípio, como "
as alterações pertinentes ao elemento subjetivo (transformação do crime doloso para culposo ou vice-versa), as que disserem respeito ao momento consumativo (transformação de crime consumado para tentado e vice-versa), bem como as que fizerem incluir fatos não conhecidos da defesa, ainda que possam parecer irrelevantes, como a mudança do endereço onde o delito ocorreu
".

Por sua vez, Gustavo Badaró (Correlação entre Acusação e Sentença, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 116) aponta que a “
representação do fato contido na imputação não precisa ser absolutamente idêntica à representação do mesmo fato contido na sentença. Não é necessário que haja uma adequação perfeita em toda sua extensão. Pode haver variação de alguns elementos
de ambas as representações do fato, sem que isso apresente alteração no objeto do processo.

No caso, verifica-se dos autos que o revisionando fora denunciado com incurso nas sanções do art. 213, § 1º c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 22/07/2014, o requerente, enquanto sua enteada dormia, deitou na cama ao lado dela e acariciou os seus seios e introduziu dois dedos na vagina da vítima, contra a vontade desta.

Embora o revisionando não tenha colacionado aos autos a peça de resposta à acusação e as alegações finais, verifica-se que a sua defesa cingiu-se à suficiência ou não das provas para a configuração da autoria e da materialidade do delito imputado.

Após regular instrução processual, o Juízo originário, com base em depoimentos prestados pela vítima e por testemunhas, entendeu existirem elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito imputado ao acusado, sendo que a sua negativa de autoria se encontrava desassociada do conjunto probatório.

Por oportuno, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da sentença (p. 03 – ID nº 2264245):

(...)

A versão apresentada pelo acusado por ocasião do seu interrogatório judicial encontra-se isolada, dissociada do conjunto probatório. O acusado, assim como a vítima e as testemunhas, relatou que não havia qualquer motivo para a vítima querer prejudicá-lo, posto que se relacionavam bem, sem qualquer desavença ou oposição ao relacionamento amoroso mantido pela genitora da vítima com o acusado.

Daí porque tenho que a prova dos autos consolidou-se, de forma plena e extreme de dúvidas, no sentido de que o acusado UESLEI FERREIRA DA ROCHA, na manhã do dia 22 de julho de 2014, na residência localizada na rua das Orquídeas, nº 91, bairro Universitário, nesta comarca, constrangeu a adolescente Amanda Leite Sabarense, sua enteada, nascida no dia 24/01/1997 (dezessete anos completos), mediante grave ameaça, a praticar atos libidinosos contra a sua vontade, acariciando seus seios e introduzindo dedos na sua vagina.

Irresignado, o revisionando interpôs recurso de apelação, reiterando a argumentação de que não havia provas suficientes para condenação pelo crime de estupro qualificado, alegando, ainda, que somente houve valoração do depoimento da vítima e de familiares desta para condená-lo.

Não obstante, a eg. Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, em acórdão unânime de relatoria do e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, negou provimento ao apelo, nos seguintes termos:

APELAÇÃO. ESTUPRO. NEGGATIVA DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os atentados contra a dignidade sexual geralmente ocorrem em situação de clandestinidade. Em razão disso a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, especialmente quando as declarações são claras, verossímeis e consistentes.
2. No momento da dosimetria cumpre ao juiz observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo. 3. Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cabe aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado. 4. Recurso improvido.

Como se percebe, em todo momento da instrução criminal, fora possibilitado ao acusado, ora revisionando, defender-se dos fatos narrados pelo órgão de acusação, o que lhe autorizou, inclusive, a interpor recurso de apelação, não havendo que se cogitar em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse contexto, repita-se, não houve violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, na medida em que o Juízo e este eg. Tribunal em sede recursal, entenderam pela existência de provas suficientes dos fatos alegados na denúncia, isto é, de que o revisionando, nas condições de tempo e lugar descritas na peça acusatória, acariciou os seios de sua enteada e introduziu dois dedos na vagina dela enquanto ela dormia.

O requerente insiste na tese de violação ao princípio da adstrição, no entanto, a ausência de descrição do suposto ato de violência ou grave ameaça, na verdade, traduz-se em alegação de inépcia da denúncia, por não ter exposto todas as circunstâncias do fato criminoso, consoante exigência do art. 41 do CPP.

Entrementes, é assente na jurisprudência pátria que “
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
”(AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015).

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DE DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO POR CONSEGUINTE. PENA REDIMENSIONADA.
1. Não há que se falar em inépcia da denúncia, posto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia
(AgRg no AREsp n. 1.337.066/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/10/2020). (...) (HC 721.648/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO DA TESE DIANTE DA PROLAÇÃO DE PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III -
Ademais, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, inviável a análise da tese de inépcia da denúncia, porquanto preclusa diante do prolação de sentença de pronúncia confirmada pelo Tribunal a quo há muitos anos atrás.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 162.830/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 03/05/2022)

Diante de todo exposto, não havendo violação expressa a texto de lei ou à evidência dos autos,
JULGO IMPROCEDENTE

a presente revisão criminal.

Por derradeiro,
JULGO PREJUDICADO

o agravo regimental de ID nº 2422957.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL E AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. ACUSADO QUE SE DEFENDEU DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA INCLUSIVE NO QUE SE REFERE A GRAVE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EVENTUAL AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE SE TRADUZ EM INÉPCIA DA INICIAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ESVAZIAMENTO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial, a revisão criminal
“
não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
”
(STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

2. Sabe-se que “
o princípio da correlação (congruência) entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, visto que impõe limites para a prolação do édito condenatório ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.
” (EDcl no AgRg no AREsp 2034408/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

3. Hipótese em que a todo momento da instrução criminal fora possibilitado ao revisionando se defender dos fatos narrados pelo órgão de acusação, o que lhe autorizou, inclusive, a interpor recurso de apelação, não havendo que se cogitar em violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. O Juízo originário e este eg. Tribunal em sede recursal, entenderam pela existência de provas suficientes dos fatos alegados na denúncia, isto é, de que o revisionando, nas condições de tempo e lugar descritas na peça acusatória, acariciou os seios de sua enteada e introduziu dois dedos na vagina dela enquanto ela dormia.

5. A ausência de descrição do suposto ato de violência ou grave ameaça, na verdade, traduz-se em alegação de inépcia da denúncia, por não ter exposto todas as circunstâncias do fato criminoso, consoante exigência do art. 41 do CPP, entrementes, é assente na jurisprudência pátria que “
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
”(AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015).

6. Revisão criminal improcedente. Agravo regimental prejudicado.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o egrégio Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional e PREJUDICADO o agravo regimental, nos termos do voto da Relatora.